Tribunal: STF
Processo: Rcl 50435
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Trabalho do Recife, a qual teria violado o entendimento desta CORTE fixado nos julgamentos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/8):



    Trata-se de Reclamação Constitucional que visa cassar decisão do Juízo Reclamado que, apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324, manteve a exibilidade do título, ao considerar que o entendimento fixado na ADPF 324 não se aplica aos processos em que já houve o pronunciamento judicial a respeito do tema, com sentenças já transitadas em julgado. Ocorre que, ao assim decidir, o juízo Reclamado deixou de observar o fator cronológico delimitado na tese fixada no julgamento do Tema 360.



    (...)



    A Reclamação Trabalhista de nº 0001497-59.2014.5.06.0004, foi interposta por REINALDO ALEX DO NASCIMENTO, em face desta Reclamante, bem como do ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e BANCO ITAUCARD S.A.



    O beneficiário da Reclamação Trabalhista pleiteou a aplicação dos instrumentos normativos firmados entre a Instituição Financeira (Itau Unibanco Holding S.A E Banco Itaú Card S.A) e seus empregados, para o recebimento das verbas previstas nas Convenções Coletivas de Trabalho – CCT´s dos bancários, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes, pois suas atividades eram inerentes à atividade fim do tomador dos serviços, logo nulo o contrato de trabalho firmado com sua empregadora, então prestadora dos serviços.



    No primeiro momento, a ação trabalhista foi julgada parcialmente procedente para declarar ilícita a terceirização, reconhecer o vínculo de emprego do reclamante diretamente com os tomadores do serviço e deferindo os benefícios dos instrumentos coletivos inerentes a categoria econômica da tomadora dos serviços (Itau Unibanco Holding S.A E Banco Itaú Card S.A).



    Irresignadas, as Reclamadas apresentaram Recurso Ordinário contestando a decisão de mérito, cujo Acórdão negou provimento aos apelos.



    Contra a decisão colegiada do Tribunal Regional do Trabalho da 6 Região foi interposto o Recurso de Revista, com pedido de sobrestamento dos autos, sob o fundamento de que o apelo era objeto de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ), suscitado nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 896 da CLT, em sua nova redação, acerca da matéria "TERCEIRIZAÇÃO NO SETOR BANCÁRIO - definição das atividades-fim" (IUJ0000553-35.2015.5.06.0000). Foi negada a suspensão processual e negado seguimento ao recurso de revista da empresa CONTAX S.A. e, seguida, inadmitido o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. A decisão então transitou em julgado em 27/02/2019, conforme certidão do Tribunal Superior do Trabalho – TST (anexa). 



    Iniciada a Execução, as Partes da demanda trabalhista apresentarem seus respectivos cálculos. Em impugnação aos cálculos, a ora Reclamante (LIQ CORP S/A - atual denominação da CONTAX S.A.), pugnou pela declaração de inexigibilidade do título executivo fundada na aplicação do art. 884, §5ª, da CLT e do art. 525 §12, do CPC, haja vista o julgamento da ADPF 324.



    Negada a impugnação de Cálculos, a ora Reclamante apresentou Exceção de Pré-executividade, mais uma vez com o pedido de declaração de inexigibilidade do título executivo fundamentando seu pedido no recente julgamento deste E. Supremo Tribunal Federal – STF – quanto à terceirização nos autos da ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG, apreciando o Tema n.º 725 da Repercussão Geral, em conjunto com a tese fixada no RE nº 611.503/SP que apreciou o Tema nº 360.



    Ocorre que o Juízo da 04ª Vara do Trabalho do Recife-PE não acolheu os argumentos da Exceção de pre executividade, sob fundamento de que decisão contrária ofenderia a coisa julgada, o que resultou, inacreditavelmente, na homologação de um crédito exequendo de R$164.658,35 (cento e sessenta e quarto mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos) e na sequência intimando a ora empresa Reclamante ao pagamento deste montante que possui suporte em decisão que reconheceu como ilícita a terceirização.



    Ao final requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, seja julgada totalmente procedente esta Reclamação Constitucional e que seja determinada a anulação da decisão de mérito, sendo julgado o título executivo inexigível (fl. 16).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    No julgamento do Tema 360, o PLENÁRIO desta CORTE assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à reclamante. 



    O ato reclamado refere-se à decisão do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Recife, que rejeitou a preliminar de inexibilidade do título executivo suscitada, pela ora reclamante, sem observar os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360, conforme verifica-se dos fundamentos utilizados, a seguir descritos (doc. 18, fls. 1-2):



    As excipientes sustentam a inexigibilidade do título executivo com base no decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário nº 713.211 em conjunto com a ADPF nº 324.



    De fato, em 30.08.2018, a Excelsa corte no julgamento da ADPF 324, firmou seguinte tese jurídica: 



    (...)



    Percebe-se, assim, que, nos termos legais, é pressuposto para caracterização da inexigibilidade do título executivo no bojo da ação, que a decisão do STF seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    Não de deve ainda olvidar que, no julgamento da ADPF 324, restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.



    E, no caso vertente, conforme se extrai da certidão id 8805b5b, a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização transitou em julgado em 26.01.2016, data anterior ao julgamento proferido pelo STF.



    Destaco, ainda, por pertinente, que o Regional embasou sua decisão não apenas no fato de a terceirização incidir na atividade-fim, mas também na ocorrência da subordinação jurídica.



    Ante todo o exposto, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE, nos termos da fundamentação supra, parte integrante deste dispositivo como se nele estivesse integralmente transcrita. 



    Como se observa, o Juízo reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que, no caso vertente, conforme se extrai da certidão id 8805b5b, a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização transitou em julgado em 26.01.2016, data anterior ao julgamento proferido pelo STF.



    Ao assim decidir, a autoridade reclamada deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda – uma vez que, no caso em análise, a estabilização da coisa julgada, conforme informações extraídas do sítio eletrônico do TRT-6, ocorreu em 27/2/2019; enquanto que, em data anterior, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 



    Dessa maneira, a manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Essa linha por mim defendida, prevaleceu em recentíssimo julgamento da 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, cuja ata de julgamento foi publicada em 24/4/2020: RCL 38.918 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/4/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 0001497-59.2014.5.06.0004). 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente